Tribunal: TJSP
Processo: 1000973-95.2021.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Apelação – Ação monitória – Benefícios da gratuidade da justiça concedidos em sentença – Impugnação – Descabimento – Apelante que não logrou comprovar a possibilidade da parte adversa arcar com as custas e despesas processuais – Elementos que evidenciam os pressupostos legais para a manutenção da benesse – Precedente – Sentença mantida – Recurso improvido.